Tribunal: TJMT
Processo: 0002330-51.2011.8.11.0050
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002330-51.2011.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Produto Impróprio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON HEINZEN - CPF: 672.771.289-15 (APELANTE), MARCIA CRISTINA NITSCHE MANSO HEINZEN - CPF: 624.780.019-34 (APELANTE), ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.103.889/0001-56 (APELADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – COTAÇÃO DO PRODUTO – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTE
) –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, quando o contrato bancário presente nos autos é suficiente para a verificação da existência de encargos abusivos alegada pela parte autora.

Quando há a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta em Execução por Quantia Certa, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a cotação do produto deve ser a da data do vencimento da obrigação.

As
astreintes
devem ser fixadas em valor suficiente para coagir o devedor a cumprir logo sua obrigação e evitar que o descumprimento da medida judicial se prolongue no tempo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDSON HEINZEN e OUTRA, visando reformar a decisão proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 2330-51.2011.811.0050, Cód. nº 38977,
julgou

parcialmente procedente
a pretensão deduzida na exordial, para:
I-)
declarar a ilegalidade da capitalização mensal dos juros determinando, para que ela seja aplicada anualmente;
II-)
reduzir a multa contratual de 10% para 2%;
III-)
reduzir as
astreintes
, devendo ser calculada após 10 (dez) dias da citação ocorrida em 29.03.2007.

Por fim, considerando que houve sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcará com as despesas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o art. 86 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente aduz que:

- houve cerceamento de defesa, uma vez que após a impugnação realizada pela apelada, o feito foi prematuramente sentenciado, sequer sendo oportunizada às partes a produção de provas e a consequente designação das audiências de conciliação e instrução;

- deve ser observada a cotação do preço do produto agrícola vigente à época do vencimento da obrigação, e não a utilização do preço vigente na data da conversão da execução por quantia certa;

- ilegalidade e abusividade da multa diária aplicada pelo juízo, em caso de descumprimento da ordem judicial de entrega do produto agrícola;

- inexigibilidade do Título Executivo (cédula de produtor rural – CPR, emitida em 16 de outubro de 2.003, de 1.200.000kg (um milhão e duzentos mil) de feijão-soja em grãos, da safra 2003/2004).

Requerem a reforma da sentença, para que o pleito contido na exordial seja julgado procedente.

Contrarrazões, no id. 108122453 - Pág. 38\41. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Passo apreciar o recurso na ordem elencada pela parte apelante.

Do Cerceamento de Defesa

Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No presente caso, a meu sentir, não se configurou o alegado cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, na medida em que o contrato trazido aos autos da execução pela empresa apelada (id. 108098998 - Pág. 24/28) se mostra suficiente para a verificação da existência dos encargos tidos como abusivos, assim como, não houve qualquer pedido para produção de outras provas e tentativa de acordo engendradas pelas partes.

No mais, a parte apelante sequer alegou que prova pretendia produzir.

Da Cotação do Produto Agrícola e Data da Conversão da Execução

A parte apelante alega que o cálculo da conversão da execução para entrega de coisa certa para execução de quantia certa deveria ter sido realizado com base na cotação da soja na data da conversão e não do dia do vencimento.

Conforme fundamentado pela douta Julgadora singular, a matéria já se encontra pacificada, pois na conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, a substituição da coisa deve se dar pelo seu equivalente em dinheiro, impondo-se, por isso, seja adotada a cotação de mercado do produto soja do dia do vencimento da obrigação, e não a cotação de mercado da data do requerimento da conversão.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA -
CONVERSÃO PARA ENTREGA DE QUANTIA CERTA - CPR - SOJA - VALOR DO PRODUTO - DATA DA CONVERSÃO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALEGAÇÃO DE VERBA IRRISÓRIA - MAJORAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Se a obrigação era de entregar quantia certa de soja, cujo valor é sabidamente variável, o credor deve receber em dinheiro aquilo que receberia em sacas de soja nas especificações do contrato
, porém, conforme a cotação de mercado do produto na data da conversão da ação, devendo incidir a partir de então, correção monetária para atualização do valor da moeda e os juros de mora. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (Relator), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º Vogal) e DR. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – C
ONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – COTAÇÃO DO PRODUTO – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– INCLUSÃO DE EMPRESA NA LIDE – IMPOSSIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR RELAÇÃO COM A CAUSA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS - VALOR IRRISÓRIO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 20, § 4º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Quando há a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta em Execução por Quantia Certa, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a cotação do produto deve ser a da data do vencimento da obrigação.
(AI 67918/2012, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 25/01/2013)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ROL TAXATIVO - CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TODA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM SEDE DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA -
CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
– POSSIBILIDADE – INÉRCIA DO DEVEDOR EM ENTREGAR VOLUNTARIAMENTE O PRODUTO OU INDICAR O PARADEIRO – COTAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Ao revés dos argumentos tecidos pela parte agravada, o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, autoriza o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida no âmbito das ações de execução.

II - Uma vez observada a inércia do agravante tanto em entregar voluntariamente o produto agrícola quanto em indicar-lhe o paradeiro, exsurge em favor do exequente o direito à tutela ressarcitória do valor da coisa.

III -
A cotação a ser observada é aquela da data do vencimento da obrigação e não a do momento da conversão da obrigação de entregar coisa certa ou incerta obrigação de pagar
. Turma Julgadora: [DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO] Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

Da incidência da Multa Judicial

A parte recorrente alega que a multa diária aplicada pelo juízo, em caso de descumprimento da ordem judicial de entrega do produto é ilegal e abusiva.

Para tanto, aduz que a
astreinte
é injusta, pois a sua recusa em devolver o produto agrícola decorreu da ineficácia dos fungicidas adquiridos da empresa apelada, que dera origem a CPR.

Ocorre, todavia, que o § 1º do art. 806 do CPC possibilita que o Juiz possa fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação. As
astreintes
devem ser fixadas em valor suficiente para coagir o devedor a cumprir logo sua obrigação, e evitar que o descumprimento da medida judicial se prolongue no tempo.

In casu
, constata-se pela decisão de id. 108098998 - Pág. 36/37 (processo de execução) fora determinada a citação do devedor para satisfazer a obrigação, fixando ainda, a multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais).

No entanto, no id. 108098999 - Pág. 38/40 o Magistrado
a quo
chamou o feito à ordem para revogar a decisão anterior e determinou a citação dos executados\apelantes para satisfazer a obrigação individualizando a coisa mediante entrega ou depósito, nos termos do rito da execução para entrega de coisa fungível, bem como fixou a multa de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) por dia de atraso na entrega do produto, valor este multiplicado por 30 (trinta) dias equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, podendo ser majorada se insuficiente ou reduzida se excessiva.

Desta forma, levando em consideração que essa última decisão revogou a primeira que instituiu as
astreintes
, por corolário, a “citação” de id. 108098999 - Pág. 4 tornou-se nula, de modo que não se deve calcular a multa desde 15.06.2004, mas após os 10 (dez) dias da citação ocorrida em 29.03.2007.

Assim, em razão dos embargantes\executados\apelantes terem sido citados em da ação de execução para entrega de coisa fungível em 29.03.2007, deve ser esta a data considerada para o cumprimento da decisão judicial de entrega ou depósito do produto, para, decorridos os 10 (dez) dias, passar a contar a multa fixada pelo Juízo singular.

Portanto, devidamente legal a referida
astreintes
.

Da Inexigibilidade do Título Executivo

Aduz a parte recorrente, sobre a inexigibilidade do título, uma vez que os débitos que lhe deram ensejo, foram declarados indevidos nos autos da Ação Indenizatória nº 929-61.2004.811.0050 que tramitou na mesma Vara de origem.

Novamente sem razão a recorrente, pois tal arguição não fora levada ao conhecimento do Juízo, tampouco aduzido o instituto da conexão.

Além disso, nos referidos autos, em sede de apelo, as partes (BAYER S. A. e EDSON HEINZEN) realizaram acordo, de modo que a composição substituiu a sentença declaratória e, por fim, mesmo que no referido acordo tenha-se afastada a exigibilidade dos débitos, é certo que naqueles autos, a empresa apelada ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA, não participou da avença, não podendo ser alcançada por seus efeitos.

No mais, constata-se que os recorrentes não aduziram este tema na exordial dos Embargos à Execução e, portanto, não foi apreciado na sentença, sendo portanto, matéria estranha aos autos, razão pela qual, não conheço deste pedido.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço em parte do recurso e nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022